Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-49.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018677-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), LEONARDO DE SOUSA JORGE - CPF: 706.559.511-05 (PACIENTE), COMARCA DE TABAPORA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PACIENTE INVESTIGADO PREVIAMENTE POR SUSPEITA DA TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DE MACONHA DIVIDIDA EM PEQUENAS PORÇÕES PRONTAS PARA COMERCIALIZAÇÃO E

DINHEIRO VIVO EM NOTAS TROCADAS

– PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, porque, em tese, ele se dedicava ao tráfico de drogas e apresentou comportamento inadequado na prisão, supostamente praticando novo crime no interior da cadeia pública em que se encontra, a revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

3. Os predicados pessoais do paciente, não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem

R E L A T Ó R I O

Ilustres membro
s
da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique da Cunha dos Santos, em favor de
Leonardo de Sousa Jorge
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de
Tabaporã
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 15h30, por ter sido flagrado nas proximidades de um motel e em sua posse foi encontrado um saco plástico contendo quatro porções de maconha e R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) em espécie em notas trocadas. Além disso, após a guarnição se deslocar até a residência dele,

os policiais militares

lograram encontrar mais nove porções da mesma substância entorpecente em uma gaveta e uma balança de precisão em um guarda-roupas.

Consta, ainda, que o acusado, após ser autuado em flagrante, durante a madrugada quebrou a pia sanitária da cela da cadeia de Porto dos Gaúchos-MT, causando, em tese, dano ao patrimônio público; impondo-se asseverar, ademais, que a sua custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000577-55.2021.8.11.0094, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e dano, capitulados no art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/06 e no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal.

Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão carente de fundamentação idônea, eis que não foram apontados elementos concretos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem púbica, instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal; destacando, também, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça.

Assevera, além do mais, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, eis que é primário, tem domicílio certo e profissão lícita, juntando certidão negativa deste Poder Judiciário, comprovantes de residência, certidão de nascimento de seu filho e declaração de trabalho como servente de pedreiro, reunindo, pois, na concepção do impetrante, condições para responder
o
processo em liberdade, sendo, suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão da substituição da prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal, por intermédio das razões encontradiças noID105990480. Solicitadas as informações de estilo, a autoridade acoimada de coatora remeteu o expediente que se vê no ID 10681490, no qual fez um resumo da tramitação do processo originário, esclarecendo que foi oferecida denúncia em desfavor do paciente e que falta a apresentação de defesa prévia.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação encartada no ID 106627993, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva da paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória reprochada: a garantia da ordem pública, justificada na gravidade concreta da conduta e na possível habitualidade no tráfico de drogas, uma vez que ele já estava sob investigação da polícia por aproximadamente dois meses; foi preso em fragrante na posse de maconha fracionada em diversas trouxinhas e dinheiro vivo em notas trocadas; e, em sua residência, foram localizadas mais nove
porções do mesmo entorpecente
e uma balança de precisão.

Eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação do referido ato decisório:

[...] verifica-se no caso em apreço, que o autuado se encontrava em situação legalmente caracterizada como
flagrancial
,
sendo abordado com a considerável quantidade de substância entorpecente em situação caracterizadora da comercialização, além dos apetrechos localizados posteriormente com a maior quantidade de droga na sua residência
, motivo pelo qual se encontra presente a motivação material para a lavratura do auto. Quanto ao teor material da peça
constritória
administrativa, vislumbra-se que não há nela qualquer irregularidade patente, mormente quando está no bojo da documentação autuada descrita a conduta combatida bem como a norma legal a qual o fato se tipifica.
Outrossim
, verifica-se que foi o flagrado cientificado de seu direito constitucional, bem como, foi expedida nota de culpa, dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina (artigo 306, § 2°). Ainda, deu-se cumprimento ao Art. 50, §1º da Lei 11.343/2006, consoante laudo de constatação de substancia entorpecente (em Id. n. 65668545 – pág.: 21). No mais, no que tange à alegação da defesa de que se tratou de um flagrante preparado, verifica-se que se trata de alegações sem fundamentos concretos
considerando que imputa a ligação ao seu cliente à polícia, contudo sem qualquer comprovação. Nesse ponto, deve-se ponderar a fé pública dos agentes estatais. Ademais, nunca é demais lembrar que o delito de tráfico de drogas possui diversos núcleos e, dentre eles, o núcleo de guardar, ter em depósito, dentre outros que restaria concretizado o flagrante. Em relação à alegação do vídeo feito, deve-se ter em consideração que se trata de um vídeo posterior ao fato da prisão, onde o flagrado narra
a
situação ocorrida. Contudo, mesmo desconsiderando tal vídeo, não há qualquer elemento que
desconfigure
a regularidade do flagrante. Além de sua autorização, conforme relatado pel
o flagrado,
a
entrada de poli
ciais em sua residência se difere daquelas julgadas por ilegais pelo Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, verifica-se que a situação
flagrancial
é relacionada a crimes permanentes (drogas), fazendo parte de uma operação de investigação em andamento, cujos elementos de conhecimento pela Autoridade Policial vêm sendo monitorados. Ademais,
o flagrado foi preso na rua com boa quantidade de drogas, sendo narrado por ele aos policiais de que estava exercendo a traficância
. Nesse sentido, não se trata de invasão de domicílio
à
ermo, mas decorrente de informações seguras de que o flagrado estava em cometimento de crime permanente, o que autoriza a prisão que ora se analisa. Assim, não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo. No entanto, mormente em razão dos atuais dispositivos processuais que regulamentam a prisão em flagrante e os atos judiciais a serem
empreendidos após sua comunicação, necessário
é submeter à questão ao crivo da necessidade de manutenção da custódia do autuado, isto porque, a situação cinge-se àquela constante no artigo 310 do referido diploma legal, restando ao magistrado, tendo recebido a comunicação da prisão em flagrante lavrado de forma regular, converter a prisão em preventiva ou então conceder a liberdade provisória. Pela cópia do caderno administrativo
flagrancial
colacionado aos autos, verifica-se que está nele consubstanciada a materialidade do delito e indícios de autoria que recai sobre o autuado, tal como dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, já que este foi flagrado com a droga por ocasião da revista realizada. Do contexto da autuação, se evidenciam
os indícios de autoria, seja pela localização de substância entorpecente já acondicionada em 13 porções menores, uma balança de precisão
, e a quantia em dinheiro. A materialidade, por sua vez, emerge do auto de constatação de substância entorpecente, em que restou positivo para a presença de substância análoga a maconha encontrada com o flagrado, além dos relatos da diligência policial, termo de apreensão e boletim de
ocorrência. Assim, presentes encontram-se os pressupostos iniciais do artigo 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva. Soma-se ao fato que,
o delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão de até 15 (quinze) anos, estando, então, visível o requisito previsto no artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal
. Resta agora analisar se, pelo que consta dos autos, é cabível a segregação cautelar. Nesta senda, dispõe o artigo 312 do referido Diploma Legal que é possível
a
decretação da prisão preventiva: 1. Como garantia da ordem pública;
2
. Como garantia da ordem econômica;
3
. Por conveniência da instrução criminal ou;
4
. Para assegurar a aplicação da lei penal. Embora não cumulativos os pressupostos acima numerados, tem-se que,
no presente caso, é cabível e necessária a decretação da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a fim de evitar novos cometimentos de delitos, bem como para inibir qualquer estímulo à prática de crime, além de ser conveniente para a instrução criminal.
Por oportuno, importante mencionar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa, do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade. Registre-se que tais pressupostos coexistem com o requisito da garantia da ordem pública, posto que a sociedade se
vê
abalada com crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença, que na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio. Somado ao fato que os delitos de tráfico apresentam gravidade in concreto à garantia da ordem da pública, tem-se o destaque que,
no caso dos autos, o autuado já estava sendo monitorado por dois meses, constando informações de terceiros, populares, de que estava realizando a mercancia da droga, dando conta da intranquilidade que acomete o meio em que convive
. Nesse sentido relatou o investigador de polícia Rogerio Caldeira de Almeida: “(...) por ter se encontrado escalado para o plantão dia 16/09/2021, no horário aproximado 15h30min recebeu uma informação de que Leonardo de Souza Jorge, que
já estava sendo investigado por suposto envolvimento de tráfico de drogas há alguns meses, estaria naquele exato momento se locomovendo por via públicas desta urbe com o afinco de realizar mercancia de entorpecentes
. Que na Rua Paraíba, na proximidade do motel, logrou êxito em localizar o veículo em que Leonardo se encontrava. Que
realizou abordagem no veículo de Leonardo e procedeu com a busca pessoal e veicular, momento em que localizou no bolso da calça que Leonardo vestia 04 porções médias de substâncias análogas à maconha, logrou ainda êxito em localizar na carteira de Leonardo R$ 420,00 (quatrocentos reais), divididos em várias notas de pequeno valor
. Que durante entrevista Leonardo confessou que estava fazendo a mercancia de entorpecentes, bem como afirmou que possuía mais algumas porções de entorpecentes em sua residência. Que
na companhia de Leonardo se deslocou até a residência dele, onde, após ele ter franqueado a entrada policiais, localizaram,
sob indicação
de Leo - nardo mais 09 porções médias de substâncias análogas à maconha
(...)” (Id. n. 65668545 – pág.: 06/07). Ademais, nesse mesmo sentido relataram os demais investigadores que fazem parte da equipe de inteligência, sendo, ainda, confirmado por sua esposa Fabiola Dias dos Santos perante a Autoridade policial, consoante termo de Id.
n.
65668545 – pág.: 10.
Logo, latente que a ordem pública se mostrará
abalada com eventual liberdade do autuado, dadas
as informações até então angariadas nos autos de que as investigações iniciaram após denúncias de terceiros, além de ser evidente que para aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal a prisão preventiva se mostra necessária, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas alternativas a prisão
. Ora,
o autuado foi
indicado por populares que, ao que tudo indica, já estavam incomodados com a situação, sendo que, no cenário da prisão em flagrante, o autuado ainda danificou patrimônio público, consistente na pia do banheiro de sua cela
, demonstrando seu sentimento de revolta dada a não manutenção do anonimato da sua conduta. No mais,
resta
pendente de oitiva algumas testemunhas, as quais, em tese, se tratavam dos usuários atingidos com a empreitada criminosa de venda e distribuição da substância, de modo que, a liberdade poderá afetar a produção de tais elementos de prova
, sendo a segregação medida imperiosa, a fim de colher um elemento de prova hígido e desvinculado de qualquer postura que o estado de liberdade do autuado possa gerar. Sendo assim, certo é que outras diligências se fazem necessárias, a fim de elucidar a dinâmica da atividade em tese desenvolvida, e, caso o autuado seja colocado em liberdade, poderá haver influencia na produção de outros elementos de informações, em razão da postura que eventual soltura gera nos terceiros. Por tais fundamentos, presente se encontra o perigo gerado pelo estado de liberdade de todos os flagrados. Com efeito, na mesma esteira da fundamentação alhures, não se verifica suficiente
a
aplicação de outras medidas alternativas a prisão, seja por força dos fundamentos alhures, seja em razão da narrativa dos autos, dando conta que
o autuado, nem mesmo quando recolhido em cela na delegacia, se absteve de cometer novo delito, tendo danificado patrimônio público
. Ainda, verifica-se que o custodiado utilizava de sua residência para guarda dos entorpecentes, motivo pelo qual qualquer manutenção de prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico restariam inócuos. Sendo assim,
com a necessidade concreta da custódia preventiva, sendo
insuficientes e inadequadas
à prevenção e repressão do delito a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, o indeferimento do pleito de liberdade é
medida
de rigor
. Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO DE SOUSA JORGE. [...]
.

(Decisão encartada no ID 65695145 dos autos de Prisão em Flagrante n. 100057755.2021.0094).

Destacamos

Constata-se, pois, da decisão acima parcialmente transcrita, que o paciente estava sendo investigado em razão do comércio de substâncias entorpecentes, após denúncias anônimas, possivelmente da vizinhança incomodada com a situação; e, que no dia dos fatos, foi flagrado na rua levando consigo quatro porções de substância análoga à maconha e uma quantia dinheiro em notas trocadas; impondo-se salientar, ademais, que quando foi indagado pelos policiais militares, ele afirmou que tinha mais drogas na sua residência e, de fato, naquele imóvel foram apreendidas outras nove porções da mesma substância, bem como uma balança de precisão. Além do mais, a autoridade coatora salientou também que o acusado, mesmo acusado da prática de grave conduta de tráfico de drogas, danificou o patrimônio público ao quebrar a pia da cela em que se
encontra preso
, situação, essa, que além de configurar novo delito, demonstra, em tese, que ele é avesso às medidas adotadas pela Polícia Judiciária Civil e pelo Poder Judiciário.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente, logo após ser preso por tráfico, supostamente, praticou novo delito no interior da cadeia pública
onde está custodiado
,
circunstância, essa, que revela a sua periculosidade.

Por conta disso, impõe-se ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, embora o impetrante alegue que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Leonardo de Sousa Jorge
; por consequência,

denego a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021